Tribunal: TJES
Processo: 5014691-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2)
Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

3)
No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deve olvidar se tratar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES.

4)
Afiguram-se presentes os pressupostos da tutela cautelar de arresto na hipótese em que, além da prova da insolvência, haja indícios de que a devedora encerrara suas atividades de maneira irregular e vem se ocultando com vistas ao não cumprimento das obrigações contratuais.

5)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014691-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRIGEL AGRO PECUARIA LTDA

AGRAVADO: RIO DOCE NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2)
Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

3)
No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deve olvidar cuidar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES.

4)
Afiguram-se presentes os pressupostos da tutela cautelar de arresto na hipótese em que, além da prova da insolvência, haja indícios de que a devedora encerrara suas atividades de maneira irregular e vem se ocultando com vistas ao não cumprimento das obrigações contratuais.

5)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em definir se acaso se fazem presentes no caso concreto os requisitos necessários à concessão da medida cautelar de arresto.

Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que
“a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deve olvidar tratar-se de
medida extrema e excepcional
, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de
provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial
, bem como de qualquer
outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARRESTO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. É certo que, em regra, "o bloqueio de contas bancárias de executados, via Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes: REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2019; REsp 1.720.172/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/6/2015" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020).

3. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

Confiram-se: REsp 1.691.715/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; AgInt no REsp 1.802.022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20.9.2019.

4. No caso, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 202-204, e-STJ):

"Contudo, o que se tem no caso concreto é situação em que a sociedade empresária vem atuando de forma a esvaziar o patrimônio social, com a formação do grupo econômico, havendo manipulações empresariais, bem como indícios de confusão e blindagem patrimonial.

Observa-se que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive do agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...) No que se refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece julgamento repetitivo (REsp n° 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo art. 185-A do CTN, depende da citação do devedor e do prévio esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito. (...) No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados. Desta forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que a existência de grupo econômico de fato, e o uso dessa estrutura como instrumento de burla ao cumprimento das obrigações tributárias da executada original, através da concentração nesta das dívidas e da transferência dos ativos patrimoniais às demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico justificam, em sede cautelar, o acesso ao sistema Bacenjude a decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB, conforme requerido pela agravada".

5. Com se vê, a decisão de origem registra a presença de requisitos para o excepcional deferimento do arresto, anteriormente à citação, com base no poder geral de cautela do juiz, o que está em consonância com o entendimento desta Corte acima indicado.

6. Assim, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado de origem, a fim de acolher a tese da recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

7. A necessidade de reexame da matéria fática inviabiliza o Apelo Nobre também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

8. Por fim, como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao analisar a demanda, considerou o disposto no julgamento repetitivo (REsp 1.377.507/SP), Tema 714, excepcionando-o, razão por que não se justifica a pretensão de retorno dos autos à origem nos moldes do art. 1.030 do CPC.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Na hipótese, verifica-se a presença dos pressupostos para a excepcional concessão do arresto antes da citação, diante do comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

A relação jurídica contratual e a
insolvência
da agravada, pelo que se depreende do conjunto fático-probatório, estão satisfatoriamente demonstradas.

Com efeito, a prova documental confirma que as litigantes firmaram realmente contrato verbal e que a agravada efetivamente recebeu, conforme atestado por seu sócio (Sr. Saulo Loureiro), 31.830,00 quilos de “NOZ MACADAMIA EM CASCA” para processar/beneficiar, em 19/07/2022. Nada obstante, a obrigação não fora cumprida, tendo a sociedade empresária devedora deixado de responder aos contatos da agravante desde 21/03/2023.

Além disso, há indícios de que a recorrida
vem se ocultando
com vistas ao não cumprimento de suas obrigações, pois, conforme se extrai da certidão do oficial de justiça lançada nos autos da ação originária (nº 5010666-80.2023.8.08.0030), a empresa encerrara suas atividades de maneira irregular, sem deixar informes do atual paradeiro.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento

para determinar o arresto pelo Sistema Sisbajud ou, no caso de impossibilidade, mediante bloqueio bens
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)